Tribunal: CARF
Processo: 10831.721661/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.721661/2017-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.483 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
VOAR - COOPERATIVA DE USUARIOS DE AERONAVES EM REGIME
DE PROPRIEDADE COMPARTILHADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 29/09/2014
CONCOMITÂNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA
EMISSÃO
DE
NOVO
ACÓRDÃO PELA DRJ.
Em não ocorrendo a concomitância, que levou a DRJ a não conhecer da
impugnação apresentada, o Acórdão DRJ deve ser cancelado e deve ser
emitido novo Acórdão onde se analisem as razões trazidas em sede de
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido, determinando a análise das
questões de mérito apresentadas em sede de impugnação. Vencidas as Conselheiras Sabrina
Coutinho
Barbosa
(Relatora)
e
Juciléia
de
Souza
Lima,
que
não
conheciam do recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ari
Vendramini.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.721661/2017-08
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.483 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.721661/2017-08

Com o propósito de descrever as vicissitudes que circundam o litígio, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
1.
Trata-se de descumprimento de requisitos para permanência no regime aduaneiro
de admissão temporária com utilização econômica, implicando a exigência de IPI,
incluindo juros e multa de 75% da parcela devida não paga, e de multa de 10% do valor
aduaneiro do bem (fls. 02-16).
2.
Conforme se depreende das fls. 1186-1189; 1193-1195; 1235 e 1246, o
interessado havia promovido, em 2010, a importação de um helicóptero sob o referido
regime aduaneiro (processo 10565.000479/2010-22), com prazo de permanência, após
sucessivas prorrogações, até 29/09/2015. Ocorreu, então, de o pedido de nova
prorrogação, protocolado tempestivamente, ter sido indeferido. Isto em razão de ter
havido uma mudança na legislação, tornando os requisitos mais rígidos, os quais,
conforme a autoridade competente, o interessado não atendia. Diante da negativa, o
interessado apelou ao Poder Judiciário (ação 30892- 18.2014.4.01.3400 - fls. 1368-
1380) e obteve provimento para que os pedidos de prorrogação fossem apreciados à luz
da legislação vigente à época da concessão do regime.
3.
Entende a autoridade autuante que a vigência do regime se encerrou em
29/09/2015, não tomando conhecimento dos pedidos de prorrogação subsequentes,
porque extemporâneos. Consequentemente, o citado helicóptero estaria em situação
irregular desde então, justificando-se o lançamento efetuado, mas com suspensão da
exigibilidade do respectivo crédito em vista de referida decisão judicial.
4.
Em sua impugnação tempestiva, alega o interessado (fls. 1384-1395):
a) A situação do bem é regular, pois está amparada em decisão judicial vigente,
que se prevalece ante a decisão administrativa, sendo o crédito lançado descabido em
sua totalidade
b) Mesmo que se pudesse contornar a decisão judicial e se admitir a procedência
da alegação de descumprimento dos requisitos do regime, o montante de IPI foi apurado
a maior, pois não foi considerado o valor recolhido na forma da legislação pertinente
desde a denegação que motivou a ação judicial.
5.
É o relatório.
A impugnação não foi conhecida, vez que constatado pela DRJ a concomitância
do objeto discutido nos presentes autos com o da Ação 30892-18.2014.4.01.3400, restando,
assim, impedida à análise meritória. O Acórdão Recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 29/09/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A questão levada ao à apreciação do Poder Judiciário não pode ser examinada na
instância administrativa. Também fica prejudicado o exame de outras questões
dependentes daquela.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.483 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.721661/2017-08

Mediante Recurso Voluntário a empresa Recorrente refuta o efeito da citada
decisão defendendo, dentre outros argumentos jurídicos, inexistência da concomitância
reconhecida.
É o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Sabrina Coutinho Barbosa, Relator.
O conhecimento do Recurso Voluntário resta prejudicado, de acordo com
argumentos a seguir.
Inicialmente, importante destacar que o lançamento foi consubstanciado com a
exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II e IV do CTN, dada a decisão no bojo da Ação
Ordinária no 30892-18.2014.4.01.3400, da 4 a Vara da Justiça Federal/SJDF/TRF1.
Diante disso, segundo a DRJ, a matéria de fundo e pedidos colocados pela
Recorrente no caso em tela coincidem com aqueles da Ação 30892-18.2014.4.01.3400.
Tal fato é confirmado pela Recorrente quando alega:
15. Assim, apesar de acertadamente a DRJ ter reconhecido que a discussão está
sendo tratada em ação judicial, não poderia deixar de se manifestar sobre a matéria
que não está sendo discutida judicialmente, isto é, sobre o erro de apuração do crédito
tributário.
Ao mesmo tempo em que reconhece a concomitância, a Recorrente afirma que o
erro de apuração do crédito não está em debate no judiciário e, com isso, faz-se perfeitamente
possível o seu exame pela esfera administrativa. Assim, o suposto mérito em torno do erro de
apuração guarda os seguintes fundamentos “(i) diferença do IPI lançado; (ii) improcedência do
lançamento dos juros de mora relativos ao período de 29/09/2014 a 29/09/2015; (iii) da
absurda e ilegal aplicação de multa de ofício em relação a crédito tributário com exigibilidade
suspensa”.
Ao final requer:
III. PEDIDOS
28. Diante do exposto, requer a recorrente que o presente recurso seja conhecido para
que no mérito seja dado provimento para excluir do valor do crédito tributário os
valores de IPI que já foram pagos, bem como que seja excluído o valor da multa de
ofício e que o termo inicial para incidência de juros seja reajustado, não incidindo sobre
o período de 29/09/2014 a 29/09/2015.
Buscando informações sobre a Ação Ordinária no 30892-18.2014.4.01.3400 é
inconteste a similaridade de objetos, porque o objetivo da Recorrente em ambos os processos é
demonstrar o cumprimento do regime especial de admissão temporária do bem declarado na DI
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.483 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.721661/2017-08

no 10/1700238-1 e, consequentemente, afastar o IPI e as sanções lançadas com fulcro no Decreto
no 8.010/2013 e na IN RFB no 1.361/2013. Vejamos:
- Impugnação:
III - DA NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DAS EXIGÊNCIAS FISCAIS:
(i) Da inexistência de descumprimento do regime de admissão temporária
(...)
11. Todavia, diferentemente do que alega a fiscalização, FATO É QUE A REFERIDA
DECISÃO NÃO REVESTE O CARÁTER DE DEFINITIVIDADE PRETENDIDO, já
que a IMPUGNANTE ingressou perante o Poder Judiciário com a Ação Declaratória no
30892- 18.2014.4.01.3400 justamente para contestar a ilegalidade do ato administrativo
do Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto da SRRF da 8a Região Fiscal.
12. E, nos autos da referida Ação Declaratória, a IMPUGNANTE obteve decisão
judicial que, reconhecendo a impossibilidade de aplicação retroativa das regras do
Decreto no 8.010/13 e da Instrução Normativa no 1.361/13 (que justificaram o
indeferimento da prorrogação), afastou o ato administrativo rechaçado e determinou que
a Receita Federal prorrogasse o regime de admissão temporária concedido à aeronave
aplicando a legislação vigente antes da superveniência dos referidos Decreto e Instrução
Normativa.
(...)
17. Assim, sendo improcedente o entendimento do auto de infração de que a decisão do
Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto da SRRF da 8a Região Fiscal seria definitiva – já que
tal decisão foi reformada pelo Poder Judiciário, que determinou fosse prorrogada a
admissão temporária afastando-se o Decreto no 8.010/13 e IN no 1.361/13 -, também não
prevalece, por decorrência lógica, a premissa de que a IMPUGNANTE teria
descumprido o regime especial porquanto este estaria extinto para a Administração.
18. Neste particular, inclusive, é de extrema importância ressaltar que o auto de infração
é absolutamente contraditório!!! Isto porque, ao mesmo tempo em que reconhece que a
admissão temporária foi prorrogada pela RFB em “caráter precário” nos autos do
Processo Administrativo n£' 10565.000479/2010-22, justamente por força da decisão
judicial proferida em favor da IMPUGNANTE na Ação Declaratória n£' 30892-
18.2014.4.01.3400 e por inexistir qualquer outro impedimento à prorrogação -, afirma
que o regime estaria encerrado na via administrativa e que, portanto, seria válido o
despacho que determinou a reexportação do helicóptero ou a sua nacionalização.
(...)
21. Com efeito, se o regime foi expressamente prorrogado, ainda que em cumprimento à
decisão judicial proferida na Ação Declaratória n£' 30892-18.2014.4.01.3400, a
admissão temporária não está extinta e, se não está extinta, não existe a obrigação de
reexportar o bem ou despachá-lo para consumo, até mesmo porque, se a
IMPUGNANTE tivesse adotado quaisquer desses procedimentos a situação seria
irreversível, ou seja, de nada adiantaria ter obtido a tutela jurisdicional que assegurou
seu o direito à prorrogação.
22. Realmente, não existem, conforme pretende fazer crer o auto de infração, dois
“universos paralelos”, o do processo administrativo e o do processo judicial. A decisão
administrativa, que indeferiu o pedido de prorrogação da admissão temporária, foi
objeto de contestação pela IMPUGNANTE e foi expressamente afastada pelo Poder
Judiciário, não podendo a Receita Federal simplesmente desprezar a existência dessa
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.483 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.721661/2017-08

decisão judicial dando prosseguimento ao processo administrativo como se esse
estivesse de fato se encerrado em 29/09/2015.
(...)
24. Disso resulta a inafastável conclusão de que a premissa adotada pelo auto de
infração não se sustenta, na medida em que não houve descumprimento do regime
especial pela IMPUGNANTE. Não havendo qualquer descumprimento, não são
devidos, por consequência, os lançamentos de multa de 10%, do IPI e respectivos juros
moratórios (incidentes a partir de 29/09/2015) e de multa de ofício de 75%, os quais
devem ser prontamente cancelados.
(ii) Da improcedência do lançamento dos juros de mora relativos ao período de
29/09/2014 a 29/09/2015
(...)
26. Trata-se, mais uma vez, da desconsideração completa da decisão judicial obtida pela
IMPUGNANTE na Ação Declaratória n£' 30892-18.2014.4.01.3400!!!
27. Com efeito, conforme acima demonstrado, a decisão judicial que antecipou os
efeitos da tutela na Ação Declaratória n£' 30892-18.2014.4.01.3400, e que foi
confirmada integralmente pela sentença de mérito, teve por fundamento principal o
entendimento de que, sendo a prorrogação da admissão temporária uma mera extensão
no tempo do regime já concedido pela RFB, não caracterizando um novo regime, o
pedido de prorrogação deve ser analisado sob a égide da legislação vigente no momento
do deferimento da admissão temporária (e não do requerimento da prorrogação).
28. No presente caso, quando da concessão do regime especial ao helicóptero, estavam
em vigor as disposições da Instrução Normativa n£' 285/2003, cujo art. 13, § 1£', inciso
I, estabelecia expressamente que os impostos relativos ao período adicional de
permanência do bem admitido temporariamente no País seriam calculados SEM a
cobrança de acréscimos moratórios ou juros.
29. Apenas com a edição da IN n£' 1.361/2013 passou-se a exigir que, na hipótese de
prorrogação da vigência do regime de admissão temporária para utilização econômica,
os tributos correspondentes ao período adicional seriam devidos com os acréscimos
legais cabíveis.
(iii) Da incorreta diferença do IPI lançado
32. Mesmo que pudesse ser desconsiderada a decisão judicial proferida na Ação
Declaratória n£' 30892-18.2014.4.01.3400, e fosse procedente a alegação de que a
IMPUGNANTE teria descumprido o regime especial, ainda assim as exigências fiscais
são indevidas, tendo em vista o manifesto erro na apuração dos valores lançados.
33. O auto de infração exige uma diferença de IPI relativa a um período de 40
(quarenta) meses, sendo essa diferença resultante do prazo máximo previsto na
legislação de regência para a permanência de um bem admitido temporariamente no
País (de 100 meses) e o período em que a fiscalização considera que estaria vigente o
regime especial concedido ao helicóptero Esquilo, número de série 3376, ou seja, até
29/09/2015.
34. Novamente o raciocínio do auto de infração está errado, uma vez que a
IMPUGNANTE já recolheu o IPI com relação ao período restante de 24 (vinte e quatro)
meses, conforme comprovam os DARF ́s e comprovantes de recolhimento anexos (doc.
05).
35. Com efeito, considerando que a legislação aplicável à admissão temporária
estabelece que os requerimentos de prorrogação devem ser apresentados na vigência do
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.483 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.721661/2017-08

regime especial, a IMPUGNANTE, amparada na decisão judicial obtida na Ação
Declaratória n£' 30892-18.2014.4.01.3400, sempre apresentou tempestivamente
referidos pedidos de prorrogação nos autos do Processo Administrativo n£'
10565.000479/2010-22.
(...)
37. E esses três pedidos de prorrogação da admissão temporária, subsequentes à suposta
data de extinção do regime, foram devidamente acompanhados do recolhimento do IPI
proporcional aos respectivos prazos de permanência da aeronave no Brasil, nos valores
de R$ 27.016,81 (pago em 22/09/2015) e R$ 27.016,81 (pago em 23/09/2016) (doc. 05).
38. Ora, não poderia a fiscalização, de forma descabida e arbitrária, desconsiderar esses
recolhimentos de IPI, feitos de forma correta por ocasião da apresentação dos pedidos
de prorrogação datados de 31/08/2015 e 19/08/2016, ou seja, não poderia simplesmente
desprezar os pagamentos e exigir o tributo sobre os 40 (quarenta) meses restantes, do
total de 100 (cem) meses, como se a IMPUGNANTE não tivesse recolhido o IPI
incidente sobre os 24 (vinte e quatro) meses posteriores à suposta data de extinção do
regime especial.
(...)
(iv) Da absurda e ilegal aplicação de multa de ofício em relação à crédito tributário
com exigibilidade suspensa
(...)
42. Com efeito, apesar de reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
lançado, a fiscalização aplicou a multa de oficio de 75% em total afronta à determinação
contida no art. 63 da Lei no 9.430/96, segundo a qual:
(...)
44. Ora, tendo o fisco reconhecido que a exigibilidade dos créditos tributários encontra-
se suspensa em razão de decisão judicial proferida na Ação Declaratória no 30892-
18.2014.4.01.3400, jamais poderia impor a cobrança de multa de ofício de 75%, em
razão da clara determinação prevista no citado art. 63 da Lei no 9.430/96.
Incontroverso que o pilar argumentativo da Recorrente é a Ação Ordinária no
30892-18.2014.4.01.3400 e, nesse sentido, como bem acertado pela DRJ resta prejudicado
enfrentar a tese da defesa quando afirma: “7. A questão principal - qual a legislação aplicável,
aquela vigente à data do pedido de prorrogação ou da concessão do regime? - é tratada tanto
neste processo quanto na citada ação judicial, ficando evidente, portanto, a coincidência de
objetos (...)”.
Em relação à multa de ofício, além dos efeitos da concomitância (reflexo do
principal), descabe o seu cancelamento, porque embora o auto de infração tenha sido
formalizado em 15/08/2017, com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial, o
procedimento administrativo que cuidou dos pedidos de prorrogação do regime especial de
admissão temporária já estava em curso mediante o PAF no 10565.000479/2010-22.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.483 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.721661/2017-08

Diante disso, a teor da Súmula Vinculante CARF no 171, são necessários,
cumulativamente, a suspensão da exigibilidade do crédito nos moldes dos incisos IV ou V do art.
151 do CTN e que a suspensão se dê antes de qualquer procedimento de ofício a ele relativo,
para que se afaste a multa de ofício aplicada.
Em complemento aos motivos supra, adoto as razões de decidir da DRJ:
7. A questão principal - qual a legislação aplicável, aquela vigente à data do pedido de
prorrogação ou da concessão do regime? - é tratada tanto neste processo quanto na
citada ação judicial, ficando evidente, portanto, a coincidência de objetos. Assim, para
esta questão, de acordo com o PN Cosit no 7/2014, se deu o fenômeno da
concomitância, implicando a renúncia de sua discussão no âmbito administrativo e o
impedimento desta instância de sobre ela se pronunciar.
8. Por sua vez, por serem as questões relativas à multa por descumprimento de requisito,
à multa por não pagamento do IPI e à exigência do imposto em si dependentes da
resolução da questão principal, entende-se que também foram alcançadas pela
concomitância, de modo que deve a turma se abster de julgá-las.
9. Por fim sobre a correção do valor lançado de IPI, os montantes já recolhidos serão
deduzidos daquele valor quando do pagamento, caso a discussão judicial se encerre de
modo desfavorável ao interessado.
Por derradeiro, assim como mencionado pela DRJ os pagamentos efetuados pela
Recorrente concernentes aos períodos de 09/2014 a 09/2015 serão considerados pela Unidade de
Origem quando liquidado o presente Acórdão, em conjunto com o resultado da ação judicial no
30892-18.2014.4.01.3400.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

1 Súmula CARF n° 17. Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão
do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Voto Vencedor
Conselheiro Ari Vendramini – Redator Designado
Com o devido respeito á Ilustre Conselheira Relatora, e ao seu bem elaborado
voto, fui nomeado para redigir o voto vencedor, no qual se discorda das afirmações trazidas pela
I. Conselheira Relatora, mormente no que trata do não conhecimento do recurso voluntário
interposto, por entender que houve concomitância entre as razões de recurso (mesma conclusão a
que chegou a DRJ) e as razões levadas ao judiciário em ação ordinária.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.483 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.721661/2017-08

Diante o exposto, entendemos que o recurso voluntário preenche os requisitos de
admissibilidade, é tempestivo, portanto deve ser conhecido.
Diante da alteração normativa introduzida na legislação regulamentadora do
instituto da admissão temporária, a ora recorrente procurou a ajuda do Poder Judiciário para que
se esclarecesse se, em caso de pedido de prorrogação do regime, deveria ser adotada a legislação
vigente á data do pedido original ou a novel legislação, vigente á data do pedido de prorrogação.
Entendemos que a recorrente, ao procurar o Judiciário, apenas discutiu qual a
legislação seria aplicada no caso de pedido de prorrogação do regime, não levando ao Judiciário:
- a questão atinente á aplicação de diferença de tributo (IPI) - como se o pedido de prorrogação
estivesse se transmudando para novo pedido de prorrogação,
- a questão de aplicação de multa de ofício em virtude do lançamento da mesma diferença
considerada não recolhida, pois a autoridade fiscal considerou que houve descumprimento do
regime e, considerado, ainda, que a admissão temporária havia sido extinta e, ainda.

- a questão do lançamento ter sido efetivado com juros de mora, pois a autoridade houve
descumprimento do regime por ter a autoridade fiscal considerado que a admissão temporária
havia sido extinta.

Assim, entendemos que tais questões não foram levadas ao Judiciário, não
havendo, portanto, a concomitância entre as razões de impugnação e de recurso voluntário e as
questões levadas ao Judiciário, que, por tal razão, não foram conhecidas, indevidamente, pela
DRJ.

Por todo o exposto, nosso voto é pelo cancelamento do Acórdão
exarado pela DRJ e a devolução dos autos á DRJ para que seja exarado novo Acórdão, sendo que
desta feita devem ser analisadas as razões trazidas pela impugnante/ recorrente.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1469
DF CARF MF
Original